Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009849-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), CLAUDIANO DA SILVA - CPF: 046.719.441-62 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), CLAUDIANO DA SILVA - CPF: 046.719.441-62 (PACIENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BALDUINO DE MACEDO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – FUGA DO INCREPADO DO DISTRITO DA CULPA –
3.
PEDIDO DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1o GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO POR ESSE SODALÍCIO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENFERMIDADES QUE INSEREM O PACIENTE NO GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADAS – CRIME IMPUTADO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EVIDÊNCIAS DE QUE SOLTO NÃO RESPEITAVA O ISOLAMENTO SOCIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que a forma de execução do crime de homicídio indica uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, por demonstrar a maior frieza e indiferença do suspeito com a vida humana, e, ainda, por haver um risco concreto de fuga, já que após os fatos ilícitos o paciente teria foragido do distrito da culpa, sendo capturado em outra comarca,
uma vez que tais fatores sugerem a maior periculosidade social que possui e o aparente intento de não ser responsabilizado criminalmente.

3.

Diante da ausência de análise pelo d. juízo singular do pedido de liberdade ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não há como ser examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, inexistindo comprovação das enfermidades graves que acometem o increpado, a inseri-lo no grupo de risco, assim como do seu estado de saúde extremamente debilitado e da impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional, não há como beneficiá-lo com a soltura ou a custódia em domicílio, tão somente em razão da situação pandêmica atualmente vivenciada, mormente porque o delito imputado envolve violência e grave ameaça e há evidências de que, antes mesmo do ser preso, não estava respeitando o isolamento sanitário necessário, uma vez que estaria aglomerado ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que se deu nesse período excepcional.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

PACIENTE

CLAUDIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico sugerindo que o
homicídio foi cometido sob o pálio da legítima defesa
, pois afirma que a vítima teria surgido no local dos fatos na posse de um facão, com o qual atingiu o rosto do paciente, que, em atitude reflexa e no intuito de salvar a sua vida e dos demais presentes, entrou em luta corporal com o ofendido, tomando-lhe a arma branca, e desferiu os golpes causadores das lesões corporais que foram a causa determinante do óbito.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
ao argumento de que estaria lastreado em elementos abstratos e presunções sem suporte fático de que, em liberdade, o paciente colocaria em perigo a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, o que seria
insuficiente para demonstrar o
periculum libertatis
.

Agrega, ainda, que o increpado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo, exercente de labor lícito e com família constituída, da qual é arrimo, estando sua companheira, que está grávida de 04 (quatro) meses, e seu filho de 08 (oito) anos enfrentando dificuldades financeiras desde a prisão, o que evidencia a
desproporcionalidade da medida adotada
.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta
não ter havido fuga do paciente
, que todo tempo esteve na residência de seus genitores, situada na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, onde, inclusive, foi dado cumprimento ao mandado prisional, após a sua defensora peticionar administrativamente informando ao d. Delegado de Polícia o endereço em que poderia ser localizado e pugnado por sua oitiva via carta precatória.

Em derradeiro, alega que o encarcerado está
inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19,
pois acometido de
diabetes, hipertensão, bronquite alérgica
, além de sofrer de
claustrofobia e apresentar várias lesões corporais
, que exigem medicação de uso contínuo e troca diária de curativos, sendo inviável o tratamento médico adequado na unidade prisional, em razão das conhecidas dificuldades estruturais e de pessoal disponível, potencializando, ainda, o risco de ser contaminado pelo coronavírus no local, por se tratar de ambiente fechado e com aglomeração de pessoas, o que exige a sua imediata soltura, em observância ao
princípio da dignidade da pessoa humana
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41584469 ao ID 41579629.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o
1009735-62.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42338499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 42816475.

Na sequência, a impetrante juntou a petição e documento de ID 43218045 ao ID 43218047.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 43432968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Claudiano da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime tipificado no art.
121, §2o, inc. II, do Código Penal, pois, no dia
29/04/2020
, juntamente com os flagrados
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
e
Felipe Farias de Oliveira
, teria ceifado a vida do ofendido
Cleiton Balduino de Macedo
.

Conforme o esclarecido nos autos eletrônicos, no dia fatídico, havia uma reunião de amigos na casa do co-suspeito
Pedro
, em que todos os presentes ingeriam bebida alcoólica e, em dado momento, o ofendido
Cleinton
, que já aparentava estar embriagado, teria iniciado uma discussão com o paciente, o qual reagiu dando-lhe um tapa no rosto, o que motivou a vítima a deixar o imóvel.

No entanto, certo tempo depois, o ofendido
Cleiton
teria retornado à residência na posse de um facão e atingido o rosto do increpado, que supostamente entrou em luta corporal com a vítima e conseguiu tomar-lhe a arma branca, ocasião em que os co-flagrados
Pedro
e
Felipe
teriam a imobilizado, tendo então o favorecido nessa ordem desferido os golpes com o facão, causando as lesões corporais que foram a causa determinante da morte do
Cleiton
. Na sequência, o paciente teria se apossado da motocicleta de propriedade do co-suspeito
Felipe
e foragido do local dos fatos e os demais presentes também teriam deixado o imóvel.

Posteriormente, a polícia, que havia sido informada anonimamente via 190, deslocou-se até o local dos fatos e encontrou a casa vazia, e, ao adentrar, constatou que nos fundos havia uma poça de sangue, um celular e uma bolsa vermelha jogados por perto, e o cadáver da vítima um pouco mais adiante, coberto com um lençol e com um facão entre as pernas. Além disso, havia sinais de luta no interior da casa, com marcas de sangue na porta de entrada, no sofá, nas paredes da sala e no chão, aparentando que alguém tentou limpá-las.

E, em diligências, os agentes de segurança foram informados pela vizinhança que algumas pessoas deixaram o imóvel correndo em direção a um matagal que havia nas proximidades, de onde, logo em seguida,
saíram o paciente e co-flagrado
Pedro
, que aparentavam certo nervosismo e narraram de forma superficial a dinâmica do crime, sem, contudo, indicar o suposto autor, limitando-se a dizer que não conheciam o ofendido e seu algoz.

Como os vizinhos apontaram tais sujeitos como uns dos envolvidos na briga que culminou no homicídio do ofendido, os policiais os encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sustenta a impetrante que o homicídio teria sido cometido pelo increpado sob o pálio da legítima defesa própria e de terceiros, visto que apenas reagiu à injusta agressão praticada pelo ofendido.

No entanto, em exame detido dos elementos informativos contidos no remédio heroico, não encontro prova irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude na hipótese versada, a impedir o acolhimento da tese defensiva.

E assim considero porque ressai da oitiva da
testemunha ocular
Bruno de Lima Moraes
que no dia fatídico havia uma reunião de amigos na residência do flagrado
Pedro
, em que todos os presentes ingeriam bebida alcoólica, e, em dado momento, o ofendido teria iniciado uma discussão com o paciente, tendo este reagido dando-lhe um tapa no rosto, o que motivou a vítima a ir embora.

Contudo, certo tempo depois,
Cleiton
teria retornado à residência na posse de um facão e atingido o rosto do favorecido nessa ordem, que, por sua vez, teria entrado em luta corporal com a vítima, da qual conseguiu tomar a arma branca. E, enquanto os suspeitos
Pedro
e
Felipe
, em tese, imobilizavam o ofendido, este teria sido atingido com os golpes de facão perpetrados pelo increpado, que causaram as várias lesões corporais que foram a causa determinante do óbito.

Tais declarações são corroboradas com a oitiva do flagrado
Felipe Farias de Oliveira
que narrou: “
quando Neném
[Claudiano]
levou o golpe de facão, já se levantou e segurou o facão com as mãos; Que Neném e Cleiton se embolaram no chão; Que Neném conseguiu pegar o facão da mão de Cleiton; Que Neném estava por cima de Cleiton desferindo-lhe golpes de facão; Que tentaram retirar Neném de cima de Cleiton, sem sucesso”
(ID 41579601).

Com isso, embora existam evidências de que a discussão e as agressões teriam sido iniciadas pelo ofendido, aparentemente a reação do paciente foi desproporcional, uma vez que não teria agido de forma moderada tão somente para repelir a injusta agressão que sofria, mas, sim, extrapolando em seus atos, pois, mesmo conseguindo imobilizar a vítima e tomar-lhe a arma branca, não cessou sua ação e desferiu diversos golpes com o facão em
Cleiton
, causando diversas lesões, que, segundo relatos dos policiais que realizaram o flagrante, consistiam em “
várias perfurações profundas no peito, havia muitas perfurações na cabeça e pescoço, um corte grande no maxilar do lado direito, várias perfurações nos braços e um corte grande na mão esquerda”
(ID 31683570 – Pág. 5), que o levaram a óbito.

Portanto, por demandar a matéria um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, na ação penal a ser futura e eventualmente instaurada em 1o grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, inexistindo razões para considerar, nesse momento processual, a incidência da causa excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. II, do CP, descabe falar em desproporcionalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação ao decreto prisional, constato que a medida extremada se lastreia na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
sustentou que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações colhidas na repartição policial e a oitiva do próprio paciente, demonstram o seu provável envolvimento na execução do delito, sendo, aparentemente, o sujeito que executou os golpes de facão que ocasionaram as diversas lesões corporais no ofendido, que foram a causa determinante de sua morte.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, ressai da decisão combatida a indispensabilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
, por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela forma de agir dos suspeitos no cenário criminoso, o que evidencia a periculosidade social deles, e, ainda, porque o increpado teria foragido do distrito da culpa após a prática criminosa, a sugerir a sua intenção em não ser responsabilizado criminalmente.

De fato, o contexto fático descrito nos autos eletrônicos revela uma gravidade do crime que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, pois evidencia a aparente frieza e indiferença que possui o paciente com a vida humana, visto que, mesmo notando o estado de embriaguez da vítima, ao invés de apenas tomar-lhe a arma branca e imobilizá-la, o que teria sido suficiente para fazê-la cessar as agressões que praticava, o increpado não conteve seus atos e, com o auxílio dos comparsas que teriam segurado o ofendido, em tese, desferiu contra ele diversos golpes com o facão, causando várias lesões que o levaram a óbito.

Com isso, há fortes evidências de que agiu com crueldade e intento de matar, a sugerir que é pessoa perigosa ao meio social, o que ampara a adoção da medida extremada para o resguardo da segurança pública.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Não bastasse isso, ressai dos autos que após a prática criminosa o paciente tomou a motocicleta do suspeito
Felipe
e foragiu do distrito da culpa, sendo capturado somente no início do mês de maio na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o que sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente.

Desta feita,
não restam dúvidas de que também se mostra imprescindível a medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal, pois “
A fuga do acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal
” (HC 456.305/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018),
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é a linha intelectiva firmada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo n.o 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
in verbis:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, diversamente do que sustenta a impetrante, entendo que a decisão segregatícia está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em elementos concretos contidos nos autos, que revelam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, diante desse contexto, considero que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de, nesse momento, salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, garantindo, com isso, não apenas a segurança de todos os cidadãos, como, também, os meios e os fins do processo, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com o vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, uma vez que as restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP seriam inócuas para garantir que, colocado em liberdade, o increpado não tumultuaria a ordem pública, tampouco intentaria nova fuga do distrito da culpa.

Outrossim, a substituição da custódia cautelar por medidas menos severas encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, eventuais predicados pessoais positivos ostentados pelo increpado, isoladamente considerados, não garantem a almejada liberdade, mesmo porque “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT) - negritei.

Logo, estou convencido que não há como acolher o pedido defensivo de revogação da prisão provisória do favorecido nessa ordem, porquanto o seu decreto está bem delineado na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

3.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau
, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma
,
idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1o grau, a impedir que o exame seja feito direto por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Outrossim, o delito imputado ao paciente é o de homicídio qualificado, que envolve violência e grave ameaça à pessoa, e, por mais que a impetrante sustente que ele é portador de doenças graves [hipertensão, diabetes e bronquite alérgica], a inseri-lo no grupo de risco, não acostou documentação hábil a comprovar tais enfermidades, tampouco que sua saúde está extremamente debilitada e que é impossível receber o tratamento adequado na unidade prisional, ao contrário, o prontuário acostado aos autos eletrônicos sob o ID 41579614 – Pág. 1, bem assim a narrativa da petição inicial, sugerem que, já estando sob a custódia do Estado, ao sentir um mal-estar e taquicardia, foi devidamente encaminhado a atendimento médico, sendo os fármacos receitados e os curativos necessários providenciados no estabelecimento prisional.

Ademais, inexistem evidências de que o local em que se encontra o encarcerado é inadequado, com instalações que facilitem a proliferação da COVID-19, o que me faz concluir não haver razoabilidade alguma para a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar, mesmo porque, antes da prisão, aparentemente, não estava respeitando o isolamento social necessário nesse momento pandêmico, pois de acordo com os relatos estaria aglomerado com os demais comparsas, vítima e testemunhas ingerindo bebida alcoólica antes do suposto cometimento do crime, que, inclusive, se deu em
29/04/2020
, ou seja, durante as medidas sanitárias de combate à propagação do coronavírus, o
que contraria as orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Em sendo assim, considero totalmente impertinente o pedido defensivo, mormente porque a concessão da liberdade ou a colocação do paciente em prisão domiciliar não o isentaria da possibilidade de contrair a COVID-19, uma vez que diante do atual cenário nacional, toda e qualquer pessoa, encarcerada ou não, corre o risco de ser acometida por este mal.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, mormente àqueles a que se imputa crimes que envolve violência e grave ameaça.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDIANO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020